Tribunal: TJDFT
Processo: 0709871-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Processo : 0709871-70.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 226412688 dos autos n. 0708549-28.2024.8.07.0007) que, ao sanear o processo, não conheceu do pedido da ré, aqui agravante, de chamamento de terceiro ao processo e indeferiu, dentre outros, o afastamento da revelia anteriormente decretada. Fundamentou o juízo singular: Na espécie, a parte ré alega a tempestividade da sua contestação, uma vez que, as partes teriam manifestado o interesse em acordar a prorrogação do prazo. Entretanto, tal alegação não merece acolhimento, pois a audiência de conciliação foi realizada no ID 200307649 e restou infrutífera, em razão da ausência das partes. Posteriormente, a parte ré justificou a sua ausência ao ato processual (ID 200496291), requerendo a redesignação de nova audiência. Intimada, a parte autora informou o desinteresse na redesignação e formulou proposta de acordo (ID 202170640), tendo a ré apresentado contraposta (ID 204777745), o que não foi aceito pelo demandante (ID 206421330). Portanto, verifica-se que as partes não formularam negócio jurídico processual, nos termos do art. 190, do CPC. Ademais, tem-se que caberia ao réu oferecer a contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial seria a data da audiência de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, CPC), o que não ocorreu no caso, conforme certificado no ID 210054244. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO PARA CONTESTAÇÃO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO. CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO INTEMPESTIVAS. REVELIA DECRETADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que considerou intempestiva a contestação e a reconvenção e decretou a revelia do réu/agravante. 2. Enunciado 122 da II Jornada de Direito Processual, verbis: “O prazo de contestação é contado a partir do primeiro dia útil seguinte à realização da audiência de conciliação ou mediação, ou da última sessão de conciliação ou mediação, na hipótese de incidência do art. 335, inc. I, do CPC”. 3. É intempestiva a contestação e reconvenção apresentadas, pois se conta o prazo a partir da data em que a parte ré foi pessoalmente intimada em audiência para a apresentação da contestação e não posterior intimação do texto da ata. Logo, correta a decretação da revelia no caso analisado.4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1794334, 0740456-76.2023.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJe: 18/12/2023.) Por esses fundamentos, indefiro o pedido da parte ré e mantenho a revelia decretada outrora. [...] Não conheço do pedido de chamamento ao processo, porquanto não se trata de matéria de ordem pública. Ante o exposto, declaro saneado o processo. Na espécie, o julgamento da presente ação prescinde da produção de provas em audiência, uma vez que o feito se acha suficientemente instruído pelos documentos coligidos pelas partes. Desse modo, rejeito a possibilidade de dilação probatória suplementar e dou por encerrada a instrução. Transcorrido o prazo de 05 dias (art. 357, §1o, CPC), faça-se conclusão do feito para julgamento antecipado, na forma do Artigo 355, inciso I, do CPC/2015. Intimem-se. A AGRAVANTE alega que, embora tenha sido devidamente citada, não conseguiu ingressar na sala virtual destinada à audiência de conciliação. Conta que, após a realização da audiência, as partes chegaram a um acordo para a reabertura do prazo de apresentação da contestação, no entanto, o juízo de origem decretou sua revelia sob o fundamento de que não houve a formalização de um negócio jurídico processual, nos termos do art. 190 do CPC. Afirma que a decisão agravada, ao manter a revelia anteriormente decretada, adota interpretação excessivamente restritiva do instituto do negócio jurídico processual, violando os princípios da cooperação, da boa-fé processual e da primazia da decisão de mérito. Sustenta, ainda, que a decisão impede o adequado exercício do contraditório e da ampla defesa. Argumenta que, nos termos dos artigos 130 e 132 do CPC, é imprescindível o chamamento ao processo do lojista Eduardo, uma vez que ele foi diretamente responsável pela aquisição e alienação do veículo objeto da demanda principal. Assevera que a manutenção da revelia, aliada à não inclusão do lojista Eduardo no polo passivo, compromete a adequada instrução processual, expondo-a ao risco de uma decisão desfavorável. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para, afastando a revelia, conhecer e analisar o pedido de chamamento ao processo do lojista Eduardo. Subsidiariamente, requer seja determinado o conhecimento e a análise do pedido de chamamento ao processo do lojista Eduardo mesmo sem o reconhecimento da revelia. Decido. Inicialmente, não comporta conhecimento a insurgência relacionada à decretação da revelia. Na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). A decisão ora atacada não se enquadra nas hipóteses taxativas do CPC. A propósito, a jurisprudência deste Tribunal orienta que não cabe agravo da decisão que decreta a revelia em processo de conhecimento. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. TEMA 988 DO STJ. INAPLICABILIDADE. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. RESOLUÇÃO 140/15 DA DPDF. PARÂMETRO. CONCESSÃO. 1. O rol do art. 1.015 do CPC não contempla o manejo de Agravo de Instrumento em face de decisão de decreta à revelia. Outrossim, não se constata, in casu, a possibilidade de aplicação da tese consagrada no tema 988 (Resp.1696396-MT), do c. STJ, segundo a qual “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” 2. Esta Corte de Justiça tem adotado, para fins de reconhecimento da hipossuficiência financeira, o teto de 05 (cinco) salários-mínimos brutos estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução 140/15. Precedentes. 3. A agravante apresentou contracheques, CTPS e extratos bancários que comprovam que ela percebe remuneração mensal em torno de R$ 1.315,00 (mil trezentos e quinze reais), fazendo, portanto, jus ao benefício requestado. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (AGI 0750597-57.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, julgado em 09/05/2024, DJe 28/05/2024. Grifado) AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DECRETAÇÃO DE REVELIA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. NÃO APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Acerca da taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no REsp n° 1.704.520/MT (Tema 988), no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 2. Conquanto o c. STJ tenha promovido certa abertura, a fim de mitigar a taxatividade do art. 1.015 do CPC, houve limitação expressa às situações em que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, como forma de salvaguardar a intenção do legislador de restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento. 3. Se a decisão proferida na instância originária não se insere em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, e não foi constatada a urgência necessária à adoção da taxatividade mitigada no caso, não se afigura cabível o manejo de agravo de instrumento. 4. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não decorre automaticamente do não provimento do recurso, estando condicionada à demonstração da intenção protelatória ou abusiva do agravante, o que não sucedeu no caso em exame. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (AGI 0712395-74.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, julgado em 03/10/2024, DJe 17/10/2024. Grifado) Nesse sentido, cumpre destacar a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o Tema Repetitivo 988, segundo a qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Todavia, também não é possível mitigar a taxatividade porquanto não verifico urgência. A propósito, confira-se o aresto do TJDFT: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA REPETITIVO 988. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. INADMISSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento por inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC 2. A pretensão recursal voltada ao inconformismo contra decisão que indefere pedido de decretação da revelia não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC. 3. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 988, fixou a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 4. O STJ, portanto, reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a apreciação da questão em recurso de apelação. 5. No caso, não há urgência que justifique a revisão da matéria pela via do agravo de instrumento, pois eventual reconhecimento da revelia em sede de apelação ainda terá utilidade. Precedentes. 6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida. (AGI 0712860-20.2023.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 05/07/2023, DJe: 08/08/2023. Grifado) Não bastasse, inexiste prejuízo à parte. Primeiro porque, como dito, a questão poderá ser suscitada como preliminar de apelação, podendo ensejar, se acolhida, a cassação da r. sentença e a realização de novo julgamento, considerando os termos da peça de defesa. Esse é o entendimento manifestado pela Corte Superior. Vejamos: [...] 2. Segundo a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo, "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018), requisitos não verificados no caso. 3. De acordo com jurisprudência do STJ, "o processo de embargos à execução é ação de conhecimento incidental à execução, de modo que a ele se aplica o regime da taxatividade mitigada e não o disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015. Não há, na hipótese, prejuízo algum à parte pelo não conhecimento do agravo de instrumento interposto na origem, haja visto que as questões nele tratadas podem ser suscitadas em eventual apelação ou contrarrazões, conforme consignado no acórdão recorrido" (REsp n. 1.797.293/RJ, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1o/10/2019, DJe 9/10/2019), sendo essa a situação dos autos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.836.038/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020. Grifado) Segundo porque a decretação da revelia não impede a intervenção do réu revel no feito (art. 346, parágrafo único, do CPC). Aliás, o patrono do réu-agravante está cadastrado no sistema e todas as publicações têm sido realizadas em seu nome, autorizando presumir a ciência da parte e de seu advogado quanto aos atos praticados no processo originário. Terceiro porque as questões de ordem pública arguidas na contestação poderão ser conhecidas pelo d. juízo de origem, ainda que as considere intempestivas. Quarto porque a revelia induz apenas à presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344, do CPC). É dizer, as questões de direito devem ser analisadas pelo juízo a quo, o que pode levar, inclusive, à improcedência dos pedidos iniciais. Por fim, considerando que a revelia da agravante foi proclamada em decisão proferida no dia 25/9/2024 (id. 212015041, na origem); considerando que o presente agravo foi interposto contra a r. decisão de 26/2/2025 (id. 226412688, na origem), que indeferiu o pedido da ré-agravante, mantendo a revelia outrora decretada; e considerando que o agravo de instrumento foi interposto apenas em 18/3/2025, a questão relativa à revelia se encontraria preclusa caso coubesse o agravo. Dito isso, admito em parte o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. IX, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Nada obstante, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar. A agravante não tem razão ao pleitear a análise do pedido de chamamento ao processo. Isso porque, com a decretação da revelia, a contestação tornou-se intempestiva, inviabilizando o exame das matérias nela suscitadas, com exceção de questões de ordem pública, o que não é o caso. Nesse cenário, operou-se preclusão consumativa, o que impede a apreciação do requerimento pelo juízo a quo. Nessa direção: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES. REVELIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO DO PLANO DE SAÚDE. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 131, do CPC, estipula que o chamamento ao processo deve ocorrer na contestação. Decretada a revelia do requerido, face à ausência de contestação, o pedido de chamamento ao processo em momento posterior está acobertado pela preclusão. 2. Na demanda, ficou comprovada a prestação dos serviços médico-hospitalares e que o requerido se comprometeu ao pagamento, em caso de recusa do plano de saúde. Trata-se de obrigação solidária, em que o credor pode demandar contra quaisquer dos devedores. 3. Apelação conhecida e não provida. (APC 0701003-14.2023.8.07.0020, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, julgado em 23/10/2024, DJe 29/11/2024. Grifado) Logo, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o periculum in mora por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância, já que nada foi aduzido, em concreto, pela agravante nesse sentido. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator